Tribunal: TJDFT
Processo: 0734782-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao dar provimento aos Embargos Infringentes e de Nulidade, restabeleceu a decisão de primeiro grau e concedeu a remição de pena ao embargado pela aprovação no ENCCEJA 2022. O embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto à jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que vedaria a remição para sentenciados que já haviam concluído o ensino fundamental antes do início do cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado quanto à jurisprudência do STJ sobre a impossibilidade de remição de pena via ENCCEJA para apenados que já concluíram o ensino fundamental antes do cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão relevante que comprometa a fundamentação da decisão, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado está devidamente fundamentado na legislação aplicável e na jurisprudência do STJ, especialmente a consolidada pela Terceira Seção no julgamento do EREsp n. 1.979.591/SP, que reconhece a possibilidade de remição por aprovação no ENEM ou ENCCEJA independentemente da conclusão prévia do ensino fundamental ou médio.
5. A mera existência de decisões em sentido contrário não configura omissão no julgado, uma vez que não há tese firmada pelos Tribunais Superiores em sentido diverso do entendimento adotado no acórdão embargado, devendo prevalecer a decisão alcançada por este Colegiado.

IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620; LEP, art. 126, § 5o; Resolução CNJ n. 391/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.741.138/DF, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024; STJ, EREsp n. 1.979.591/SP, Terceira Seção, DJe 13/11/2023; STF, EDcl na Ex Verd 50 / SP, rel. Min. Luiz Fux, Corte Especial, DJ 20.08.2007.